Tribunal: TJMT
Processo: 1073570-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073570-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE AMORIM DIAS - CPF: 938.655.971-49 (RECORRIDO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1073570-16.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

MARIA APARECIDA DE AMORIM DIAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEITADA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente a revisar as faturas dos meses outubro/2023, assim como condenou a concessionária em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Não há elemento nos autos que justifique a realização de perícia técnica, sendo suficientes os documentos trazidos para deslinde da demanda.

3. A fatura questionada (R$ 2.588,86) demonstra a discrepância de consumo com as faturas anteriores.

4. Ausentes provas da legalidade do débito e havendo fatura emitida muito acima da média de consumo, faz-se necessária a desconstituição da cobrança.

5. Apesar de alegar regularidade no medidor por meio da Ordem de Serviço n. 5667406 (id. 221435588), sequer há algum parecer do técnico acerca das condições do aparelho, muito menos registro fotográfico ou TOI para expedição de laudo.

6. A suspensão no fornecimento dos serviços é suficiente para configurar os danos extrapatrimoniais, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta (dano moral
in re ipsa
).

7.
Em casos do mesmo naipe, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento que

"a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado."
(AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”. (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

8. O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade
.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024